Tribunal: STF
Processo: AI 763505
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      HONORÁRIOS 
   ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A 
   PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA 
   À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. No caso, afronta à Carta Magna de 
   1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que 
   impede a abertura da via extraordinária.
2. Agravo regimental 
   desprovido.